Tribunal: TJBA
Processo: 8014243-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014243-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2) Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação indenizatória movida por consumidora idosa vítima de estelionato (engenharia social). A autora relata ter recebido mensagens via WhatsApp de terceiro que, passando-se por seu advogado, solicitou transferência de valores. Acreditando na veracidade do contato, a autora resgatou investimentos e realizou transferência via PIX no valor de R$ 2.123,64. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e de terceiro. A autora apela alegando cerceamento de defesa e responsabilidade objetiva das instituições financeiras e do provedor de aplicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não apreciação expressa da inversão do ônus da prova; (ii) se o Facebook Brasil possui legitimidade e responsabilidade pelo golpe perpetrado via WhatsApp; (iii) se o Banco do Brasil falhou no dever de segurança ao permitir transação supostamente atípica; (iv) se o Nubank responde pela abertura da conta utilizada pelo fraudador; (v) se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva apta a romper o nexo causal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova, mas o juiz é o destinatário final dela (art. 370). Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e a inversão do ônus da prova não alteraria a constatação de que a operação foi realizada com uso de credenciais pessoais e intransferíveis da autora. A jurisprudência do STJ entende que o provedor de aplicação (Facebook/WhatsApp) não responde pelo conteúdo das conversas ou pela identidade de terceiros em contatos privados, salvo descumprimento de ordem judicial, o que não ocorreu. O serviço de mensageria funcionou adequadamente como meio de comunicação, sendo o ilícito externo à plataforma. O art. 14, § 3º, II, do CDC exclui a responsabilidade do fornecedor em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O "Golpe do WhatsApp" configura engenharia social, onde a vítima, embora enganada, autoriza voluntariamente a transação. A Súmula 479 do STJ trata de fortuito interno (falhas no sistema bancário). O golpe aplicado mediante contato telefônico e mensagens, convencendo o cliente a transferir valores por vontade própria, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade com a atividade bancária. O Banco do Brasil não pode ser responsabilizado por transação autenticada com senha e biometria, realizada pela própria titular. A atipicidade da movimentação (resgate de investimento), por si só, não obriga o bloqueio imediato se as credenciais de segurança foram corretamente utilizadas, sob pena de inviabilizar o sistema de pagamentos instantâneos. O Nubank realizou o bloqueio cautelar possível (Mecanismo Especial de Devolução - MED) e restituiu o saldo remanescente. A abertura de conta digital, ainda que usada posteriormente para fraude, não gera responsabilidade automática se não comprovada falha grosseira na verificação de documentos no momento da abertura, prevalecendo a culpa do terceiro estelionatário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014243-18.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CLOTILDES DAS NEVES OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .